Tribunal: TJES
Processo: 5015732-61.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015732-61.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUNICE GONCALVES RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5015732-61.2024.8.08.0012

RECORRENTE/Exequente: EUNICE GONCALVES RODRIGUES
RECORRIDO/Executado: BANCO BMG SA

JUIZ RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE CONTRATUAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela exequente contra sentença que acolheu parcialmente embargos à execução. A lide originária declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinando a restituição em dobro de descontos e o abatimento de R$ 1.220,75 recebidos via TED pela consumidora. Na fase executiva, a contadoria atualizou monetariamente o valor a ser compensado em favor do banco, o que foi contestado pela exequente sob alegação de ofensa à coisa julgada.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se a incidência de correção monetária sobre valor a ser compensado (TED), não prevista expressamente no dispositivo da sentença de mérito, viola a coisa julgada ou se configura recomposição necessária do valor da moeda.

III – RAZÕES DE DECIDIR

1 - A correção monetária não constitui acréscimo patrimonial, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda corroído pela inflação, sendo considerada pedido implícito.

2 - Para a efetiva e justa compensação de obrigações recíprocas, é imperativo que ambos os valores (o débito do banco e o crédito a ser devolvido pela autora) estejam atualizados para a mesma data, evitando-se o enriquecimento sem causa.

3 - A ausência de índice específico no título executivo autoriza o juízo da execução a definir critérios adequados de atualização para manter o equilíbrio financeiro da decisão, em observância à fidelidade ao título judicial interpretado de forma sistemática.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido
.

Tese:
A atualização monetária de valores a serem compensados em fase de execução, ainda que omitida no título judicial, é devida para preservar o equilíbrio entre as partes e evitar o enriquecimento sem causa, não configurando violação à coisa julgada.

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EUNICE GONCALVES RODRIGUES
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos pelo BANCO BMG SA.

O título executivo judicial declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinando a restituição em dobro dos descontos e autorizando a compensação do valor de R$ 1.220,75, relativo ao crédito (TED) recebido pela autora.

Iniciada a execução, a parte exequente apresentou cálculos, os quais foram impugnados pelo Banco sob alegação de excesso. A Contadoria do Juízo elaborou nova planilha, aplicando atualização monetária sobre o valor do TED a ser compensado, resultando em um saldo remanescente de R$ 589,09 em favor da autora.

A sentença de ID 18169098 homologou o cálculo da contadoria. Inconformada, a exequente opôs Embargos de Declaração, alegando que o título judicial previa a dedução do valor nominal (simples), sem correção.

Os embargos foram rejeitados pela decisão integrativa de ID 18169107, que fundamentou a necessidade de atualização do TED para evitar o enriquecimento sem causa e manter o equilíbrio financeiro da compensação.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a violação à coisa julgada, pugnando pela reforma da decisão para que o abatimento ocorra pelo valor nominal histórico.

É o breve relatório.

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

II - Do Mérito

No mérito, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem deve ser mantida integralmente, não subsistindo as razões de reforma apresentadas pela recorrente.

ENUNCIADO 11 –
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

A controvérsia cinge-se à forma de abatimento do valor recebido pela consumidora (TED de ID 50372709) a título de compensação, após a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado.

A recorrente insurge-se contra a atualização monetária desse montante, defendendo a utilização do valor nominal de R$ 1.220,75.

Contudo, acompanho o entendimento da juíza sentenciante no sentido de que é imperativo que os valores a serem compensados estejam atualizados para a mesma data para manter o equilíbrio e evitar o enriquecimento sem causa.

A jurisprudência brasileira é consolidada no sentido de que a correção monetária sobre valores a serem compensados é devida como forma de preservar o poder de compra da moeda e garantir a reparação integral do dano.

A correção monetária não representa um acréscimo ao valor principal, mas sim uma mera recomposição do seu poder aquisitivo, desgastado pela inflação.

Por essa razão, sua incidência é considerada um pedido implícito em ações judiciais. Sua aplicação na fase de cumprimento de sentença, mesmo que não prevista expressamente no dispositivo do título executivo, não ofende a coisa julgada, uma vez que visa apenas manter o valor real da moeda ao longo do tempo.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS.
NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VALORES A SEREM COMPENSADOS
. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por Banco BMG S.A., contra decisão da 9ª Vara Cível da Capital que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, por considerá-los alinhados ao título executivo judicial, determinando a intimação do réu para comprovar o depósito do saldo remanescente e a posterior expedição de alvará. O agravante sustentou que os cálculos homologados violam a coisa julgada, por não observarem os parâmetros definidos na sentença, especialmente no que se refere à ausência de correção monetária sobre os valores compensados. Requereu o reconhecimento do excesso de execução, a homologação dos seus próprios cálculos ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de correção monetária sobre os valores compensados caracteriza violação ao título executivo judicial;
e (ii) estabelecer se é necessária a elaboração de novos cálculos pela contadoria judicial, com incidência de atualização monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O título condenatório, embora omisso quanto à forma de atualização da quantia a ser compensada, não impede a incidência de correção monetária na fase de cumprimento de sentença, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4.
A inclusão da atualização monetária e dos juros legais em cálculo de liquidação não configura afronta à coisa julgada, ainda que ausentes esses consectários na sentença condenatória, sendo considerados efeitos implícitos da condenação
. 5. Os cálculos anteriores não aplicaram correção monetária sobre os valores compensados pelo réu, o que contraria o entendimento jurisprudencial e justifica sua revisão. 6. A correção monetária sobre os valores compensados deve observar os juros remuneratórios praticados pela instituição financeira nos contratos de empréstimo consignado ou, alternativamente, a taxa média de mercado aplicável, conforme mais benéfico ao consumidor, nos termos da Súmula 530 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
8. A ausência de previsão expressa na sentença sobre a correção monetária de valores a serem compensados não impede sua incidência na fase de cumprimento de sentença. 9. A inclusão de correção monetária e juros legais em cálculo de liquidação constitui efeito implícito da condenação e não ofende a coisa julgada. 10. A compensação de valores em favor do réu deve observar a incidência de atualização monetária
, calculada com base nos juros remuneratórios praticados pela instituição financeira ou na taxa média de mercado, conforme mais vantajoso ao consumidor, conforme disposto na Súmula 530 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487; CC/2002, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.532.388/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.11.2015, DJe 16.11.2015; STJ, Súmula 530. (TJ-AL - Agravo de Instrumento: 08016037320258020000 Maceió, Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 15/05/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2025)

Ademais, ressalto que o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) corrobora a tese de que a ausência de especificação, no título executivo judicial, dos índices de correção monetária e juros de mora autoriza o juízo da execução a definir os critérios adequados, sem que isso configure violação à coisa julgada.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DE ALUGUÉIS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
OMISSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.
INCIDÊNCIA DO IGPM, IPCA E TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença da ação indenizatória, determinou a atualização dos valores dos aluguéis mediante incidência de juros legais a partir da citação, correção monetária desde o ajuizamento da demanda, utilizando o IGPM como índice adequado para a atualização do locativo imobiliário, com aplicação anual. O agravante sustenta que a adoção do IGPM ultrapassa os limites da coisa julgada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a determinação do juízo da execução para aplicação do IGPM como índice de atualização dos aluguéis fere a coisa julgada ou se, diante da omissão do título executivo judicial quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, cabe ao juízo da execução fixar os critérios adequados para recomposição da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A coisa julgada impede a rediscussão de matérias decididas no título executivo judicial. No entanto, quando o título exequendo não estabelece expressamente os índices de correção monetária e juros de mora, cabe ao juízo da execução definir os critérios apropriados para preservar o valor do crédito, sem que isso configure violação à coisa julgada, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso concreto, o título executivo judicial não especificou os índices de correção dos valores dos aluguéis, o que transfere ao juízo da execução a responsabilidade de fixar os parâmetros adequados, considerando os princípios da atualização monetária e da recomposição do poder aquisitivo. 5. A adoção do IGPM como índice de correção anual dos aluguéis encontra respaldo no entendimento jurisprudencial, sendo amplamente utilizado no mercado imobiliário para reajustes locatícios, garantindo a atualização dos valores sem prejuízo às partes. 6. Após o cálculo do montante devido referente ao período de 02/12/2011 a 26/04/2021, deve a quantia ser atualizada pelo IPCA da data do ajuizamento da ação até a citação, momento em que se inicia a incidência da Taxa Selic, a qual engloba atualização monetária e juros moratórios, conforme orientação do STJ nos Temas 99 e 112.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, diante da omissão do título executivo judicial, a definição dos critérios de correção monetária e juros pelo juízo da execução não configura ofensa à coisa julgada, sendo legítima a adoção da Taxa Selic a partir da citação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1
. A ausência de especificação, no título executivo judicial, dos índices de correção monetária e juros de mora autoriza o juízo da execução a definir os critérios adequados, sem violação à coisa julgada
. 2. O IGPM pode ser adotado como índice de atualização anual dos aluguéis em razão de sua utilização consolidada no mercado imobiliário.
3. Na ausência de expressa determinação no título judicial, os valores devidos devem ser corrigidos pelo IPCA da data do ajuizamento da ação até a citação, e, a partir da citação, exclusivamente pela Taxa Selic, que engloba correção monetária e juros de mora.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 505 e 507; CC/2002, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.257.500/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.05.2023; STJ, AR nº 6.870/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23.03.2022; STJ, REsp nº 928.133/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.06.2017; TJSP, AC nº 1075919-06.2022.8.26.0002, Rel. Des. Miguel Brandi, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2024; TJMG, AC nº 1.0000.21.235556-4/002, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 20ª Câmara Cível, j. 24.08.2022.

Dessa forma, a atualização do crédito a ser compensado (TED) não contradiz a sentença de mérito; pelo contrário, dá-lhe a mais correta e justa aplicação, garantindo que a restituição devida pelo banco e a devolução devida pela autora sejam mensuradas sob o mesmo parâmetro temporal.

O valor apurado pela contadoria do juízo, que resultou no saldo credor remanescente de R$ 589,09 em favor da exequente, observou corretamente a necessidade de atualização de todas as parcelas envolvidas no cálculo de liquidação, garantindo a equidade da prestação jurisdicional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de ID 18169098 e a sentença integrativa de ID 18169107 pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)